Tribunal: TJES
Processo: 5000379-84.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-84.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000379-84.2024.8.08.0010

RECORRENTE:
THIAGO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR ESTADUAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). LESÃO EM SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DE DIREITO. MÉRITO. PEDIDO DE REAPLICAÇÃO DO TAF PARA MELHORIA DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO FORMAL DAS ATIVIDADES, CONDIÇÃO EXIGIDA PELO ART.
20, § 7º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019
. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por THIAGO RIBEIRO DA SILVA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora afirma que participou do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2023, pré-requisito para a promoção à graduação de 3º Sargento. Aduz o autor que sofreu uma lesão no joelho esquerdo em serviço, durante a prática de atividades físicas do curso, o que resultou no rompimento do ligamento. A parte requerida informou que a não realização do Teste de Aptidão Física (TAF) final impediria a conclusão do curso e a consequente promoção. Alega o autor que, para evitar prejuízos, ministrou morfina para suportar a dor e realizar o teste, no qual foi aprovado, mas obteve nota mínima, o que reduziu drasticamente sua média final no curso. A nota final do curso é valorada como título na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) e impacta a classificação do militar para futuras promoções.

O autor instruiu a inicial com documentos que comprovam a lesão (ID
’s
14069366 e
14069368) e o Boletim Geral da Polícia Militar nº 007 de 16/02/2024 (ID 14069367), que reconheceu o nexo causal entre a lesão e o serviço. A petição inicial sustentou a inobservância dos princípios da isonomia e da razoabilidade pela Administração Pública, uma vez que o autor foi submetido ao mesmo teste físico que os demais alunos em plenas condições de saúde. Requereu, por fim, a repetição do TAF para que a nota obtida seja substituída, buscando a melhoria de sua média final.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial e da reconvenção, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 14069382, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa, bem como que, a fundamentação jurídica utilizada para embasar a improcedência, não se aplica ao caso em comento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção probatória. Contudo, não merece prosperar a preliminar, haja vista que a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo o magistrado o destinatário final da prova, tem a faculdade de julgar antecipadamente o feito, se as provas constantes dos autos forem suficientes para formar o seu convencimento. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (gn).

Logo, é patente que a lide em apreço se encontrava em condições de imediato julgamento, porquanto o substrato probatório constante dos autos se revelava suficiente para o convencimento do Juízo, tornando desnecessária a dilação probatória, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

O cerne da questão é definir se o militar estadual, que sofreu lesão em serviço durante o curso de habilitação, mas não se afastou de suas atividades, tem o direito de refazer o TAF final para melhorar sua nota e, consequentemente, sua classificação. A resposta, à luz da legislação e da jurisprudência, é negativa.

A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que rege as promoções dos militares no Estado do Espírito Santo, prevê a possibilidade de agendamento de nova data para o TAF em uma única hipótese, descrita em seu art. 20, § 7º:

"§ 7º O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo,

por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço
ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8°."
(grifo nosso)

A norma é clara ao condicionar a remarcação do teste ao
afastamento
formal do militar de suas atividades.
No caso dos autos, é incontroverso que o recorrente, apesar da lesão e de ter recebido um atestado de cinco dias, não se afastou do curso
.
Pelo contrário, conforme apontado pelo parecer da Divisão de Ensino da PMES e não impugnado de forma específica pelo autor, ele solicitou autorização para concorrer à Escala de Serviço Extra em 30 de novembro de 2023, mesma data em que solicitou a 2ª chamada para a disciplina de TFM, o que pressupõe sua aptidão para o serviço
. Não preenchendo o requisito legal, não há que se falar em direito à remarcação do teste.

Ademais, a pretensão do recorrente esbarra no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), que veda a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo dos concursos públicos, e, de forma ainda mais específica, no RE 630.733 (Tema 335), que fixou a seguinte tese:

"
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica."
(grifo nosso)

Embora o recorrente argumente que sua situação é diversa, pois já frequentava o curso, o princípio subjacente à tese é o mesmo: a garantia da isonomia entre todos os participantes e a segurança jurídica. Permitir que um militar refaça um teste avaliativo para melhorar sua nota, meses após a sua realização e a conclusão do curso, criaria uma situação de desigualdade com os demais alunos, que também poderiam ter enfrentado adversidades pessoais no dia da prova. Aferir e ponderar cada caso individualmente seria inviável e violaria a impessoalidade e a vinculação às regras do certame.

O fato de a lesão ter ocorrido "em serviço" foi devidamente reconhecido pela administração, que justificou as faltas do militar
. Contudo, esse reconhecimento não gera o direito automático à repetição de uma avaliação já realizada e na qual o militar foi considerado apto, ainda que com nota mínima. O recorrente, ao optar por realizar o teste mesmo lesionado, assumiu o risco do resultado.

Portanto, não havendo previsão legal ou editalícia para a reaplicação do TAF nas condições apresentadas, e em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)